Tribunal: TJSP
Processo: 2137817-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. Pedido para fins recursais. Benefício da gratuidade processual concedido, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Não ocorrência. Ausência de intimação da parte. Desídia não configurada. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. Pedido para fins recursais. Benefício da gratuidade processual concedido, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Não ocorrência. Ausência de intimação da parte. Desídia não configurada. Decisão mantida. Recurso não provido.